Tribunal: TJSP
Processo: 1017341-33.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Compromisso de compra e venda de imóvel. Celebração de acordo com o condomínio, pela autora, para quitar prestações condominiais vencidas e não pagas. Pretensão de ressarcimento. Prescrição. Não configurada. Termo inicial na data em que foi realizado o pagamento. Princípio da actio nata. Cobrança. Acordo que englobou prestações condominiais vencidas antes e após o contrato de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Compromisso de compra e venda de imóvel. Celebração de acordo com o condomínio, pela autora, para quitar prestações condominiais vencidas e não pagas. Pretensão de ressarcimento. Prescrição. Não configurada. Termo inicial na data em que foi realizado o pagamento. Princípio da actio nata. Cobrança. Acordo que englobou prestações condominiais vencidas antes e após o contrato de compra e venda. Responsabilidade do réu apenas pelas prestações vencidas anteriormente ao negócio jurídico. Condenação proporcional ao valor do acordo. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017341-33.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ANDRÉ LUIZ
PEREIRA DA SILVA, é apelada CAMILA GIMENEZ DE ARAUJO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017341-33.2018.8.26.0344 - Voto no
2
Apelação Cível no 1017341-33.2018.8.26.0344
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA
APELADO: CAMILA GIMENEZ DE ARAUJO
Comarca: Marília 4a Vara Cível
Juiz(a) Prolator(a): Valdeci Mendes de Oliveira
VOTO no 12036
AÇÃO DE COBRANÇA. Compromisso de compra e venda de
imóvel. Celebração de acordo com o condomínio, pela autora, para
quitar prestações condominiais vencidas e não pagas. Pretensão de
ressarcimento. Prescrição. Não configurada. Termo inicial na data em
que foi realizado o pagamento. Princípio da actio nata. Cobrança.
Acordo que englobou prestações condominiais vencidas antes e após
o contrato de compra e venda. Responsabilidade do réu apenas pelas
prestações vencidas anteriormente ao negócio jurídico. Condenação
proporcional ao valor do acordo. Sentença reformada. Sucumbência
recíproca. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança julgada procedente pela r.
sentença de fls. 98/102, cujo relatório fica adotado, para condenar o réu a pagar à
autora o valor de R$1.854,65 (fls. 22), com juros a partir da citação e correção
monetária a partir do ajuizamento da demanda, mais as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Os embargos de declaração opostos pelo réu (fls.
103/106) foram rejeitados (fls. 107).
Inconformado, apela o réu (fls. 111/122), sustentando,
em síntese: 1) as partes celebraram compromisso de compra e venda de imóvel em
29/09/2015 e, conforme expressa disposição contratual, a apelada passou a ser
responsável pelas despesas do imóvel a partir de 01/10/2015; 2) a apelada atribuiu
ao apelante a responsabilidade pelo pagamento de prestações de condomínio
vencidas em 18/11/2015, 18/12/2015, 18/01/2016 e 18/02/2016, ou seja, meses
após a celebração do contrato; 3) a suposta prestação de 01/2013, com duvidoso
vencimento em 10/10/2013, está prescrita, pois já se passaram mais de 5 anos
entre o vencimento e o ajuizamento da demanda e a sub-rogação não interrompe a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017341-33.2018.8.26.0344 - Voto no
3
prescrição; 4) o apelante realizou depósito referente à prestação de condomínio
vencida no dia 18/09/2015 e proporcional ao mês subsequente (fls. 55/56), devendo
ser reconhecido como pagamento; 5) o acordo entre o condomínio e a apelada não
pode servir de subterfúgio para o enriquecimento indevido, pois a novação que
afastou a incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios
configura nova relação jurídica, passando a prevalecer o novo acordo, e não mais o
antigo.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando os
argumentos do recorrente (fls. 128/133).
Regularmente processado o recurso, com preparo (fls.
123/124).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
É incontroversa a celebração, em 29/09/2015, de
compromisso de compra e venda de imóvel consistente na casa no 02, setor “A”, do
“Condomínio Residencial Terra Nova Rodobens Marília I” (fls. 12/16).
Consta, ainda, que a compradora, ora autora, passou a
ser responsável pelos encargos do imóvel a partir de 01/10/2015 (cláusula 8a fls.
15).
Ademais, em 19/05/2017, a requerente celebrou acordo
com o condomínio para pagamento de prestações condominiais vencidas e não
pagas, no valor de R$1.854,65 (fls. 21/25).
Assim, requer o ressarcimento dos valores pagos em
decorrência do acordo, pois, segundo alega, trata-se de prestações de condomínio
vencidas anteriormente à venda do imóvel e, portanto, de responsabilidade do
vendedor.
De início, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição,
uma vez que o débito condominial foi pago pela autora em 25/05/2017 (fls. 26),
momento no qual nasceu a pretensão de ressarcimento e iniciou-se o prazo
prescricional, de acordo com o princípio da actio nata.
Assim, considerando que a demanda foi ajuizada em
06/12/2018, não há que se falar em prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017341-33.2018.8.26.0344 - Voto no
4
No mais, verifica-se que o acordo celebrado engloba
prestações de condomínio vencidas em 10/10/2013, 18/09/2015, 18/10/2015,
18/11/2015, 18/12/2015, 18/01/2016 e 18/02/2016 (fls. 25).
Desta forma, são anteriores ao contrato e de
responsabilidade do requerido apenas as prestações vencidas em 10/10/2013,
18/09/2015 e 18/10/2015, esta última proporcionalmente aos dias em que ainda
exercia a posse no mês de setembro de 2015.
Entretanto, considerando que a autora realizou acordo
que reduziu o valor do débito, não cabe ao réu restituir o valor integral das
prestações que são de sua responsabilidade, sob pena de enriquecimento sem
causa da requerente.
Caberá ao réu pagar a proporção do valor do acordo
(R$1.854,65) que corresponde aos débitos de sua responsabilidade, o que será
apurado em liquidação de sentença.
Assim, a r. sentença deve ser reformada, para condenar o
réu ao pagamento da proporção do valor do acordo (R$1.854,65) que corresponde
aos débitos de sua responsabilidade (prestações vencidas em 10/10/2013,
18/09/2015 e 18/10/2015, esta última proporcionalmente aos dias em que ainda
exercia a posse no mês de setembro de 2015), com correção monetária e juros de
mora nos termos da sentença, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
suas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do
advogado da parte contrária, fixados em 20% do valor atualizado da condenação.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora